Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006442-12.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ JOSE DE ARAUJO EMBARGADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ELISA DINIZ DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA D E S P A C H O Intime-se o apelante, Luís José de Araújo, para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca do não cabimento dos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator